Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS CONTESTADAS. INCLUSÃO DOS DÉBITOS NAS FATURAS SUBSEQUENTES. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O art. 54-G, inc. I, do CDC, estabelece que é vedado ao fornecedor proceder à cobrança de qualquer quantia contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito, enquanto não for solucionada a controvérsia. Além disso, é assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada se notificar a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura.
2. No caso, o banco sustenta que estornou os lançamentos contestados, mas o consumidor não pagou todas as compras feitas a partir do mês contestado, ensejando o parcelamento automático do saldo devedor, conforme Resolução CMN 4.549. Acontece que o autor contestou as compras em outubro de 2022, mas o réu insistiu na cobrança dos valores contestados até janeiro de 2023. Nesse contexto, descabido o parcelamento automático promovido pelo banco após a contestação dos débitos feita pelo autor, juntamente com o pagamento parcial da fatura regularmente reconhecida pelo correntista.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
4. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
5. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
6. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção.
7. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja por não se tratar de demanda com proveito econômico inestimável ou irrisório e seja porque o valor da causa, na espécie, não pode ser considerado muito baixo.
8. Apelação conhecida e provida em parte.